Tribunal: TJPA
Processo: 0811616-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11866 - Jogos / Sorteios / Promoções comerciais
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811616-74.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREI SOUZA LIMA

AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
DISCUSSÃO DE CONTORNO COMPLEXO QUE – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESENCADEAMENTO FÁTICO QUE ENVOLVE A LOGÍSTICA DE
JOGADOR DE
“FREE FIRE”
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANDREI SOUZA LIMA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório id 20917431 (autos de origem) proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora recorrente, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais Cumulada com Obrigação de Fazer nº 0804277-46.2020.8.14.0006 proposta em desfavor de GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, ora agravados.

Em breve síntese, nas razões recursais de id 4038001, o Agravante sustém sobre a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Alega que é jogador de
“free fire”
e que dedicava, em média, 10 (dez) horas diárias ao jogo há 03 (três) anos, tendo conquistado a patente de mestre em sua melhor temporada e assumido a posição de destaque entre os 1% melhores jogadores no ambiente de jogo.

Afirma que a agravada GARENA bloqueou arbitrariamente sua conta no ambiente de jogo, sem prévia notificação ou explicitação de forma objetiva quanto a uma suposta conduta ilícita praticada, situação que lhe impossibilita de progredir no ambiente de jogo, prejudicando de forma irreversível sua posição no ranqueamento.

Alega que sua reputação como jogador foi manchada ao ser incluído em lista desabonadora de banidos, além de estar privado de dispor de seus bens virtuais adquiridos de forma legítima, ressaltando que se os fatos são controvertidos em função da complexidade da matéria, o mais prudente é afastar, e não manter, a punição aplicada de forma arbitrária pela agravada
GARENA
, até porque não pode ser obrigado a produzir prova negativa de que não cometeu conduta ilícita.

Assevera que a penalidade aplicada pela agravada
GARENA
ocorreu baseada em detecção automática do jogo ou com base em denúncias de outros jogadores, sem que a punição tenha sido precedida de uma análise criteriosa da sua conduta e que a sua conta foi suspensa
“pelo uso de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo, para ganhar alguma vantagem ilegal seja no desempenho ou na parte visual”.

Aponta que a relação é consumerista e afirma que a probabilidade do direito
“está devidamente evidenciada a conduta ilícita da Agravada GARENA, que baniu o Agravante do ambiente do jogo de forma sumária e se recusa a apontar, de forma objetiva, qual teria sido a suposta conduta ilícita responsável pela punição, violando frontalmente o art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, os arts. 113 e 422 do Código Civil e o art. 51, inciso IV, do CDC.”
e que o perigo de dano resta configurado uma vez que a suspensão da sua conta no ambiente de jogo
“compromete a sua progressão no ranqueamento do jogo ao qual dedicou centenas de horas para obter (e onde hoje mantém) lugar de destaque entre os 1% melhores jogadores!”

Finaliza afirmando a presença de
risco de perda do resultado útil do processo
já que, caso continue proibido de acessar o ambiente de jogo durante a tramitação da demanda, muito provavelmente ao final da lide o jogo
“Free Fire”
não tenha mais qualquer apelo entre os jogadores e já tenha sido substituído por outro jogo.

Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada
Garena
seja compelida para, em até 24 horas, reativar sua conta no jogo
“Free Fire”
nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, e desbloqueie o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo, sob pena de multa diária por descumprimento da medida no valor de R$ 1.000,00.

Recebido o recurso foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (ID nº 4151019).

Foram apresentadas contrarrazões (id nº 4770316).

Os autos sobrevieram à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, não se pode olvidar que no presente caso, estar-se diante de
uma discussão de contorno complexo que, para o seu correto deslinde, exige-se ampla dilação probatória.

De certo, a dilação probatória contribuirá para o melhor esclarecimento da controvérsia, sendo, portanto, imprescindível o prosseguimento na instrução processual, isto porque a nebulosidade envolvendo as questões de cunho fático jurídico do caso excedem o juízo da cognição sumária, não exauriente

Nesse cenário, constata-se o
acerto da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 30/01/2024